Tribunal: TJMT
Processo: 1009911-41.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009911-41.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Desobediência, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLAUDIA (IMPETRADO), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 033.175.581-56 (PACIENTE), MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 033.175.581-56 (PACIENTE), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (IMPETRANTE), ADRIANO BULHOES DOS SANTOS - CPF: 096.296.318-65 (ADVOGADO), MARCELO KNAPIK - CPF: 987.460.061-68 (VÍTIMA), MARINA FARINON - CPF: 046.540.821-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ADRIANO BULHOES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
-
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, RECEPTAÇÃO QUALIFICADA E DESOBEDIÊNCIA
–
NEGATIVA DE AUTORIA - INDEVIDO ACESSO ÀS CONVERSAS TELEFÔNICAS - MATÉRIAS DE MÉRITO - VIA IMPRÓPRIA - NÃO CONHECIMENTO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SUPOSIÇÃO DE QUE O PACIENTE PODERIA VOLTAR A DELINQUIR – CARÁTER EXTRAORDINÁRIO DA PRIVAÇÃO CAUTELAR - DESPROPORCIONALIDADE DA CONSTRIÇÃO - PACIENTE PRIMÁRIO E QUE POSSUI CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA, E NA PARTE CONHECIDA, CONCEDIDA PARCIALMENTE A ORDEM.

A exceção da ausência de requisitos para a prisão preventiva, todas as teses defensivas alegadas
são questões que demandam dilação probatória,
sendo prematura qualquer discussão quanto ao mérito da causa neste momento, de forma que não comportam conhecimento na via do habeas corpus.

E
mbora o decreto prisional apresente fundamentação concreta, a prisão cautelar mostra-se, neste caso, medida desproporcional, pois o paciente é pessoa absolutamente primário, sem qualquer histórico policial, além do mais, ao menos nessa fase, não há dado concreto de que esteja envolvido de forma profunda com a criminalidade, circunstâncias essas que, considerando a ausência da demonstração de periculosidade do agente, acena para a possibilidade de acautelamento deste caso por meio de outras medidas mais brandas.

Ordem parcialmente concedida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1009911-41.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: ADRIANO BULHOES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo advogado Adriano Bulhões dos Santos, em favor de
MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT.

Narra que no dia 9/4/2020 o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de receptação e desobediência.

Sustenta, em síntese, que
(i)
o paciente não se evadiu à ação policial, de modo que não poderia ser incurso na suposta prática do crime de desobediência;
(ii)
não há elementos para qualificar o suposto crime de receptação;
(iii)
a investigação policial não possui elementos para inseri-lo no contexto dos roubos que teriam antecedido a receptação;
(iv)
não há prova idônea de que os produtos apreendidos pertenceriam às vítimas dos roubos;
(v)
houve indevido acesso às conversas telefônicas mantidas entre advogado e cliente;
(vi)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, além de ser possível o arbitramento de fiança.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que a paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
N. 42120956.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID.
N. 42549496.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 43749965.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ADRIANO BULHOES DOS SANTOS

IMPETRADO: JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CLÁUDIA

VOTO:

Primeiramente, consigno que a exceção da ausência de requisitos para a prisão preventiva, todas as teses defensivas alegadas
são questões que demandam dilação probatória,
sendo prematura qualquer discussão quanto ao mérito da causa neste momento, de forma que não comportam conhecimento na via do habeas corpus.

Por outro lado, em consulta ao PJE, constata-se que o paciente foi denunciado pelos delitos de associação criminosa, receptação qualificada e desobediência, tipificados no art. 288, parágrafo único, art. 180, §1o e art. 330, todos do Código Penal, em concurso material de crimes.

Pois, durante na abordagem policial, foram encontrados na posse do paciente 53 (cinquenta e três) pacotes de roundup wg de 5kg (produto de roubo ocorrido no município de Ipiranga do Norte/MT), 24 (vinte e quatro) pacotes de ridover 5kg e 01 (um) galão de abaus 5ltrs (produto de roubo ocorrido no município de Vera/MT).

O juízo
a quo
, ao decretar a prisão preventiva, id. N.
31215731, consignou,
in verbis
:

(...)

Na oportunidade, os agentes avistaram uma Hilux preta, fizeram sinais de parada, mas o condutor ignorou a ordem de parada e empreendeu fuga. Fizeram o acompanhamento do veículo e o abordaram já no perímetro urbano. Realizada busca, os policiais encontraram na carroceria do veículo a quantia de 53 (cinquenta e três) pacotes de "Roundup WG de 5kg", 24 (vinte e quatro) pacotes de "Ridover de 05kg" e 01 (um) galão de "Abacus de 05l", dos quais o condutor não tinha documentação e se negou a informar a procedência. Na sequência os policiais constataram que os insumos "Roundup WG de 5kg" e "Ridover de 05kg" pertenciam aos lotes objetos dos roubos registrados nos boletins de ocorrências descritos acima. Informado o conduzido de que os insumos eram produtos de roubo e novamente questionada a procedência, ele afirmou que havia adquirido os insumos de um indivíduo que estava em um caminhão furgão no Bairro Alto da Gloria em Sinop/MT, pelo valor de R$1.800,00 (um mil e oitocentos reais). Diante disso os policiais efetuaram a apreensão dos insumos, deram voz de prisão ao conduzido e o encaminharam a Delegacia de Polícia. Consta do auto de prisão em flagrante: a) boletim de registro policial da ocorrência (n° 2020.92446); b) cópias dos boletins de registros policiais dos roubos ocorridos nos dias 05.04.2020 e 06.04.2020 (n° 2020.90629 e n. 2020.91490); C) auto de apreensão de: 1) 53 (cinquenta e três) pacotes de "Roundup WG de 5kg"; 2) 24 (vinte e quatro) pacotes de "Ridover de 05kg"; 3) 01 (um) galão de "Abacus de 05l"; 4) cheques n° 000060, n° 004042 e n° 004043, todos do Banco Sicredi e de titularidade diferentes, totalizando R$29.100,00 (vinte e nove mil e cem reais); 5) 01 (uma) bolsa preta contendo documentos e pertences pessoais; 6) 01 (um) notebook da marca Positivo; 7) 02 (dois) aparelhos de telefone da marca Apple; 8) 01 (um) rádio de comunicação da marca Baofeng; d) termos de depoimentos de Fernando Borges de Oliveira, Anderson Pereira Goncalves, Marcelo Knapik e Marina Farinon; e) termos de entrega dos insumos apreendidos; f) nota de ciência das garantias constitucionais; g) termo de quantificação e interrogatório do conduzido; h) nota de culpa.

A Autoridade Policial enquadrou os fatos nos arts. 180 e 330 do Código Penal, representou pela conversão da prisão em preventiva e postulou o afastamento do sigilo dos dados contidos nos aparelhos celulares apreendidos com o conduzido. Acompanha o APF pedido de relaxamento da prisão ou, subsidiariamente, a concessão de liberdade provisória e a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, formulado por defensor constituído.

0 Ministério Público manifestou-se pela legalidade da prisão e homologação do auto, pelo indeferimento do pedido de liberdade e requereu: a) reenquadramento de um dos fatos no art. 180, § 1o, do Código Penal; b) conversão da prisão em preventiva; C) quebra de sigilo de dados telefônicos dos celulares apreendidos; d) apreensão do veículo que o conduzido dirigia; e) conversão em pecúnia dos cheques apreendidos e depósito em conta judicial. Os autos vieram conclusos, para cumprimento do disposto no art. 310 do Código de Processo Penal. E o relato necessário. Decido.

(...)

DO RELAXAMENTO DA PRISAO EM FLAGRANTE. Com relação ao pedido de relaxamento da prisão, em razão do alegado descumprimento do prazo para a comunicação da prisão ao juízo, insta considerar que o presente caso tem ligação, ou ao menos os bens encontrados na posse do conduzido, com outros dois roubos ocorridos na região da cidade de Cláudia/MT, realizados por bandos de 7 a 12 elementos, com o uso de armas de fogo, com várias vítimas, as quais amargam prejuízos de aproximadamente R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fatos que demandam cuidadosas diligências e investigação apurada na colheita das provas.

Anoto, ainda, que as vítimas ouvidas pela Autoridade Policial residem em outras cidades, a saber, Marcelo Knapik em Sorriso/MT e Marina Farinon em Sinop/MT, e somente se deslocaram para Claudia/MT para serem ouvidas após a comunicação da Autoridade Policial de que parte de seus bens foram apreendidos, o que justifica o atraso na investigação e comunicação ao juízo.

(...)

0s autos contém razoável demonstração da existência do fato e indícios de autoria em relação ao conduzido, pois fora abordado peia Policia Militar no instante em que transportava produto de roubo enquanto desenvolvia a sua atividade profissional na qualidade de representante comercial de insumos agrícolas, tanto que perante a Autoridade Policial declarou que estava a caminho da visita de um cliente (Paulo Pereira).

Quanto a suposta prática do delito de desobediência, os policiais responsáveis pela prisão declararam que "mesmo lhe sendo dado sinal luminoso para parar o veículo, o suspeito decidiu empreender fuga" e então tiveram que fazer o acompanhamento "com sinais sonoros e giroflex ligado", mas somente no perímetro urbano que conseguiram fazer com o conduzido parasse o veículo.

Acerca da conversão do flagrante em prisão preventiva, verifico que a medida se faz necessária em resguardo a ordem pública, pois conforme mencionado acima, o presente caso pode ter ligação com outros dois roubos ocorridos em fazendas da região de Cláudia/MT, aqueles com uso de armas e em concurso de pessoas, fatos que certamente implicaram enorme abalo nas vítimas, bem como em toda a diminuta população daquele município, o que naturalmente se apresenta como fator de desestabilização da ordem pública, atém do grande impacto econômico que crimes de insumos agrícolas provocam.

Em que pese a prisão do conduzido por cometimento, em tese, de fatos que constituem o delito de receptação qualificada, certo é que o enquadramento típico não é definitivo e a investigação pode trazer novos fatos que relacionem os roubos antecedentes com os fatos tratados nestes autos, ensejando assim a elucidação da autoria daqueles crimes.

Demais disso, com o conduzido foi apreendido um rádio comunicador semelhante ao utilizados pelos autores dos dois roubos, conforme declararam as testemunhas, sem apresentação de qualquer justificativa para a posse. Outra situação igualmente sem explicação pelo conduzido, é o fato de carregar com ele cártulas de cheques com valores altos e não apresentar justificativa para tanto, de modo que inegável a importância da medida extrema da prisão também para a instrução criminal, com o consequente aprofundamento das investigações e até mesmo possibilitar a submissão daquele a reconhecimento por outras vítimas, prova a qual se revela de suma importância em caso de eventual ação penal.

Sempre relevante pontuar-se que os roubos de defensivos e fertilizantes agrícolas tem se tomado preocupação constante e fator de desestabilização da paz e da ordem no campo neste que é um dos principais polos agrícolas do Brasil e do mundo. Os produtores rurais estão convivendo com o medo e sendo obrigados a adotar medidas de segurança que aumentam em muito o custo de produção, o que certamente afeta os resultados dessa que é a principal atividade econômica do Estado de Mato Grosso, com prejuízos a toda coletividade.

Portanto, a garantia da ordem pública e conveniência a instrução criminal estão a impor a manutenção da prisão cautelar do conduzido, em que pese sua primariedade, residência fixa e ocupação lícita, pois tais elementos resguardam apenas a aplicação da lei penal. Vale destacar, nesse sentido, que "primariedade, bons antecedentes, ocupação licita e residência fixa não são obstáculo a manutenção da custódia prévia, nem atenta esta contra o princípio constitucional da presunção de inocência. (Habeas Corpus n° 70022320865, 2 Câmara Criminal do TJRS, Ret. José Antônio Cidade Pitrez. j. 27.12.2007, DJ 13.02.2008)".

Em arremate, consigno que a recomendação do CNJ sobre a liberdade para presos em razão da pandemia causada pelo COVID-19 não favorece o conduzido, porquanto ele não está em nenhum dos grupos de risco, não há notícias de que esteja infectado, tampouco de que há preso com diagnóstico confirmado no sistema prisional do Estado de Mato Grosso. Curioso observa-se, ainda, que o conduzido foi preso em flagrante de suposta prática delitiva, em plena madrugada, evidenciando assim que a prevenção ao contágio pelo COVID-19 não é uma preocupação sua, ou pelo menos não era até o momento de ser preso.

Verifica-se, portanto, que a prisão preventiva é medida autorizada na hipótese (CPP, art. 313, I), ao mesmo tempo em que o delito imputado é apto a proporcionar a aplicação de pena em regime fechado de cumprimento, bem como que, além de necessária, é medida razoável, não sendo possível a preservação do interesse social por meio de medidas cautelares menos invasivas, de modo que a conversão do flagrante em preventiva é medida que se impõe, em consonância com o art. 310, II, do CPP.

(...)

Ante o exposto: a) forte no art. 310, II, do CPP, converto a prisão em flagrante de MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA em prisão preventiva. (...)”

Neste contexto, de acordo com a denúncia, o acusado teria se associado ao um grupo criminoso com o objetivo de receber os produtos objeto de roubo e realizar a venda a outros fazendeiros da região, tendo em vista sua atividade profissional de representante comercial agrícola.

Analisando o decreto cautelar, constata-se que, além dos indícios de autoria e materialidade, a autoridade indigitada coatora justificou a medida constritiva em virtude dos delitos de receptação e roubos de defensivos agrícolas terem se tornado preocupação constante e fator de desestabilização da paz e da ordem no campo, bem como se solto poderia continuar delinquindo, especialmente porque continuará laborando na mesma área em que, em tese, cometeu os crimes.

Contudo, tenho para mim que, embora o decreto prisional apresente fundamentação concreta, a prisão cautelar mostra-se, neste caso, medida desproporcional, pois o paciente é pessoa absolutamente primário, sem qualquer histórico policial, além do mais, ao menos nessa fase, não há dado concreto de que
esteja envolvido de forma profunda com a criminalidade
, circunstâncias essas que, considerando a ausência da demonstração de periculosidade do agente, acena para a possibilidade de acautelamento deste caso por meio de outras medidas mais brandas.

Quanto à necessidade de se obstar a reiteração delitiva, sobretudo porque continuará laborando na mesma área em que cometeu os crimes, ou seja - representante comercial de insumos agrícolas - entendo que o Magistrado singular serviu-se de meras conjecturas a respeito da probabilidade de que o paciente possa vir a delinquir, sem que haja algum fato concreto nesse sentido, caso contrário, nunca seria permitido que representantes comerciais, fossem processados pelo crime de receptação em liberdade,
o que não parece isonômico diante do texto constitucional.

Acrescente-se que o fato de estar respondendo, nestes autos, pelo crime de associação criminosa, por si só, sem nenhum outro elemento que demostre que a ordem pública está em risco, não pode servir de fundamento para que o paciente permaneça enclausurado provisoriamente, nos termos do que dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal. Meras suposições acerca de eventual risco à ordem pública não servem de fundamento ao decreto de prisão preventiva.

Como é cediço, a custódia cautelar é providência extrema, que, como tal, somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6o, do Diploma Processual Penal, segundo o qual
"a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)".

Nos dizeres de Aury Lopes Jr.,
"a medida alternativa somente deverá ser utilizada quando cabível a prisão preventiva, mas, em razão da proporcionalidade, houver outra restrição menos onerosa que sirva para tutelar aquela situação. [...] As medidas cautelares diversas da prisão devem priorizar o caráter substitutivo, ou seja, como alternativas à prisão cautelar, reservando a prisão preventiva como último instrumento a ser utilizado"
(LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 86).

Em outras palavras, embora o édito prisional indique a necessidade da prisão cautelar, as circunstâncias acima referidas evidenciam a possibilidade e a adequação de sua substituição por outras medidas cautelares.

Corroborando tal entendimento, destaco os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. DECRETO MOTIVADO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. PROPORCIONALIDADE, SUFICIÊNCIA E ADEQUAÇÃO. FIXAÇÃO QUE SE IMPÕE.

(...)

3. Na espécie, o decreto de prisão está devidamente motivado, pois destacou o Juízo de piso as anotações do paciente, a indicar contumácia delitiva.

4. Todavia, a custódia cautelar é providência extrema que, como tal, somente deve ser ordenada em caráter excepcional, conforme disciplina expressamente o art. 282, § 6o, do Diploma Processual Penal, segundo o qual "a prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)".

5. Embora o édito prisional indique a necessidade da prisão cautelar, a imposição das medidas cautelares revela-se mais adequada e proporcional ao caso, pois deve-se levar em conta i) o fato de o paciente ser primário, pois a consulta às suas anotações não indica condenação anterior, tampouco a prática de delito grave (e-STJ fls. 41/49); ii) o crime que lhe é imputado, receptação qualificada, não possuir entre seus elementos violência ou grave ameaça; e iii) terem sido os corréus beneficiados com a revogação da prisão preventiva.

6. Ordem parcialmente concedida, a fim de substituir a custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão, as quais deverão ser fixadas pelo Juízo de primeiro grau.

(HC 548.739/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 17/02/2020)”

Assim, cotejando estas circunstâncias,
não obstante a reprovabilidade da conduta
, compreendo ser possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, as quais se revelam suficientes e adequadas para tutelar a ordem pública.

Ante o exposto,
conheço parcialmente do habeas corpus e, nesta extensão,
concedo parcialmente
a ordem pleiteada, para substituir a prisão preventiva imposta ao paciente
Marcelo Rodrigues de Oliveira,
pelas seguintes medidas cautelares menos onerosas:
(a)
comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
(b)
obrigação de manter atualizado seu endereço, comunicando imediatamente ao juízo qualquer alteração;
(c)
comparecimento a todos os atos do processo;
(d)
proibição de manter contato, por qualquer meio, com outros investigados e testemunhas; e
(e)
recolhimento de fiança, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação do paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020